Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705727-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA REU: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA DECISÃO Emende-se a inicial, para adequar o pedido ao inc. I do art. 968 do CPC (juízo rescindens), bem como para juntar a cópia do acordo homologado judicialmente e a respectiva certidão do trânsito em julgado. Em atenção ao art. 10 do CPC, deve o autor, ainda, esclarecer o cabimento da ação rescisória (adequação da via eleita), à luz do § 4o do art. 966, CPC/2015 (art. 486, CPC/73), e tendo em vista que a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que a pretensão de anulação de decisão judicial homologatória de acordo deve ser manifestada por meio de ação anulatória, prevista no art. 486 do CPC/1973, sendo descabida a ação rescisória para essa finalidade.” (AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.) Note-se, aliás, que o pedido rescisório (item “c”), objeto da emenda determinada, veicula pretensão com viés nitidamente anulatório. Registro, por fim, que o autor deverá cumprir o disposto no inc. II do art. 968, CPC, caso a presente ação esteja apta a receber juízo positivo de admissibilidade. Prazo: 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora